Tribunal: STF
Processo: AI 310124
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-06-26
Data de publicação: 2001-06-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TRABALHISTA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA.
                A decisão que nega seguimento a recurso trabalhista
 por ausência de
pressupostos de admissibilidade diz respeito às normas processuais, de
 natureza
infraconstitucional, circunstância impeditiva da subida do extraordin
ário.
               Agravo regimental a que se nega provimento.